Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-81.2022.8.11.0033
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001206-81.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (REPRESENTANTE), P A JANUARIO FARMACIA LTDA - CNPJ: 33.686.551/0002-90 (RECORRIDO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001206-81.2022.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de São José do Rio Claro/MT

Recorrente(s):

Município de Nova Maringá/MT

Recorrida(s):

P A Januário Farmácia LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS LABORATORIAIS. EMPRESA QUE VENCEU LICITAÇÃO (PREGÃO). AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Município por meio de licitação (pregão) contratou a ré para prestação dos serviços laboratoriais especializados em exames de média e alta complexidade, bem como se denota que foi emitido nota fiscal comprovando a prestação dos serviços no valor de R$ 16.979,83, este deve ser pago a empresa requerida, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa por parte da administração pública contratante.

2. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
O Município em sede de defesa argumentou que não existiria comprovação material de que os serviços teriam sido prestados a administração pública, não existindo em sede de seu sistema a existência de pendencia a justificar a presente cobrança. Compulsando a documentação ora juntada aos autos vislumbro que os serviços foram prestados em que pese o reclamante não tenha recebido para tanto, existindo inclusive o recolhimento de ISSQN das operações de prestação dos serviços.”.

3. Inexistindo prova do pagamento integral da obrigação, deve ser mantida a sentença que condenou a Recorrente a realizar o pagamento do saldo devedor a empresa ré.

4. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim sendo, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR o MUNICIPIO DE NOVA MARINGA, ao pagamento de R$ 16.979,83 (dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo índice IPCA-E e juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança ao mês a partir do ajuizamento da ação, conforme tese firmada no Tema 905/STJ
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023